Tribunal: TJDFT
Processo: 0700151-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700151-69.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DAS DORES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ME, ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP, MARIA DAS DORES FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - ME D E S P A C H O ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/8 ID 15736379. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 12 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator